Tribunal: STF
Processo: RE 1542030
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PRESCRIÇÃO. REGIME DE DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO REGIME. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. 1. Decorridos menos de cinco anos entre a intimação referente à decisão definitiva de manutenção de auto de infração e o ajuizamento de ação anulatória, não há falar em prescrição. 2. Em se tratando de ação visando a restituição de quantias pagas indevidamente a título de tributo, o prazo prescricional aplicável é de cinco (5) anos, nos termos do art. 168 do CTN. 3. Enquanto ao Departamento de Comércio Exterior- DECEX compete a análise das condições para fins de concessão do regime de drawback, à Receita Federal cabe a fiscalização do cumprimento dos requisitos fixados em concreto no ato de concessão de drawback. Assim, não é dado à Receita Federal avaliar o ato concessório do referido regime, por desbordar de sua competência."



    Opostos embargos de declaração contra o acórdão suso, foram esses providos em parte para sanar omissão, sem, porém, efeitos infringentes.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 237 da Constituição.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, analisando o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a recorrente não denotou questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a afirmar, genericamente, o seguinte:



    "Não há dúvida que a presente demanda envolve interesse jurídico que extrapola o mero âmbito subjetivo das partes, uma vez que a definição acerca dos limites da atuação da Secretaria da Receita Federal no exercício das atividades de fiscalização e controle previstas no art. 237 da CF, abrange, em tese, todas as operações de comércio exterior do País.



    Ademais, não é desnecessário afirmar que a decisão proferida em segunda instância e objeto do presente recurso extraordinário ofende claramente o citado dispositivo constitucional conforme será amplamente demonstrado em seguida.



    A questão jurídica, destarte, vai além da relação entre a autora e a União. [...]"



     A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    "Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem." (ARE 1527014 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/3/2025)



    "Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita. Repercussão geral. Fundamentação genérica. Inobservância do art. 1.035, § 1º, do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1507026 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ademais, mesmo que o conhecimento do recurso extraordinário não fosse obstado pela ausência da devida comprovação da repercussão geral, ainda assim o exame do mérito recursal restaria inviabilizado, pelo fato de que, para divergir das conclusões do acórdão a quo acerca da nulidade da atuação empreendida pela Receita Federal do Brasil na casuística, por ter desbordado de sua competência, demandar-se-ia análise de legislação infraconstitucional, incabível em sede de apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, assim como reexame de fatos e provas, este, obstado, consoante a Súmula 279 da Suprema Corte.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente